Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. DENÚNCIA. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. CONTRATAÇÃO. PLANO COLETIVO. EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ADERENTE E A ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO NÃO IMPUGNADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. AUSÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREMIAR A MÁ-FÉ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESCISÃO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 (ARTS. 5o, 9o e 18). APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FORMA E PRAZOS LEGAIS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
4. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
5. Os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, destacando-se a liberdade no reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, possibilidade de cumprimento de determinados requisitos e formas e critérios para a rescisão contratual, e, segundo a regulação normativa que lhes confere contornos, os beneficiários são delimitados pelos vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante por relação empregatícia ou estatutária, ressoando que, como pressuposto de validade do negócio jurídico de adesão, faz-se necessária a comprovação do vínculo exigido do contratante, cuja aferição compete à própria operadora (RN no 195/09, arts. 5o, 9o, §3o, e 18).
6. Atestando os elementos colacionados que o consumidor aderente, como forma de viabilizar o aperfeiçoamento do negócio jurídico e ensejar sua inserção em plano de saúde coletivo empresarial, firmara declaração contemplando informação falsa pertinente ao fato de que era vinculado à pessoa jurídica contratante/estipulante como forma de realizar a condição para consumação da adesão, a constatação, a par de encerrar fato extintivo ao direito que invocara de restabelecer o plano, porquanto denunciado pela operadora ao detectar o vício, legitima a rescisão promovida por ter o vínculo germinado de dolo, implicando a subsistência de fraude, e não pode o aderente valer-se e beneficiar-se da própria torpeza visando a mitigação do direito potestativo reservado à operadora sob o prisma de incidira em que falha ao sindicalizar a adesão no momento em que fora consumada (RN no 195/09, art. 18, parágrafo único).
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como fato passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia, derivando que, patenteado que a adesão ao plano de saúde coletivo empresarial derivara de declaração falseada, o negócio não se reveste dos contornos passíveis de torná-lo intangível, revestindo a apuração de lastro a rescisão levada a efeito pela operadora ao detectar a fraude e o vício que impregnara o negócio concertado.
8. Qualificando-se a rescisão perpetrada como exercício regular do direito reputado existente por parte da operadora de plano de saúde, pois, até então, desconhecia ter sido vítima de fraude engendrada pelo contratante, confirmada a ilicitude, não pode sofrer nenhuma reprimenda por ter agido de conformidade com o legalmente exigido, pois a gênese da obrigação civil está na prática de ato reputado como ilícito, obstando que haja o restabelecimento do negócio maculado e sobra qualquer sanção pela rescisão que levara a efeito, pois consoante o sistema normativo.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11), não se olvidando das ressalvas inerentes à gratuidade de justiça se o vencido é beneficiário da salvaguarda, ficando a exigibilidade das verbas sobrestada na forma e pelo prazo legal.
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.